Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA INTIMAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. VALIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674).
2. É válida a penhora e a designação de hasta pública na hipótese em que o contexto fático-jurídico dos autos demonstra que a autora teve ciência de todos os atos processuais.
3. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família (STJ, Súmula 486).
4. A ausência de provas de que os aluguéis do imóvel foram revertidos para a subsistência ou moradia afastam a tese de impenhorabilidade do bem (CPC, art. 373, I).
5. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse da embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.